Tribunal: TJDFT
Processo: 0711491-09.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO FEITO. ARTIGO 485, INCISO III DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. Na Ação de Busca e Apreensão, a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu, devendo ser tida como um requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem. Precedentes.

2. O Código de Processo Civil estabelece no artigo 485, inciso III, a possibilidade de extinção do processo sem resolução do mérito, nos casos em que o autor não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias.

3. A extinção do processo por abandono da causa, na forma prevista no artigo 485, III e §1o do CPC, é admissível quando, intimada a parte, deixa transcorrer in albis o prazo para impulsionar o feito.

4. No caso dos autos, a intimação pessoal da parte ocorreu antes do término de 30 (trinta) dias considerando a sua última manifestação nos autos, afastando a caracterização de abandono de causa.

5. O abandono da causa somente deve ser reconhecido quando a parte deixar de se manifestar após o transcurso ininterrupto do prazo legal após a intimação efetuada pelo juízo de origem. Assim, prematura a extinção do feito.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.